Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. CONSECTÁRIO LÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC.
1. A união estável prevista no art. 226, §3o, da CF, regulamentada pela Lei 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. A partilha do bem comum é decorrência lógica da decisão judicial que reconheceu o período da união estável do casal. Logo, não há se falar em decisão ultra petita.
3. Os direitos possessórios referentes à cessão de direitos presumem-se advindos do esforço comum, devendo ser objeto de partilha, porquanto ostentam expressão econômica e, necessariamente, devem ser rateados como expressão do regime de bens que regem o vínculo da união estável.
4. A partilha de bens decorrente da dissolução da união estável não configura acréscimo de patrimônio, mas, apenas, distribuição do patrimônio conjunto do casal em patrimônios distintos, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico estimável, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios deve se dar de forma equitativa, a teor do que determina o art. 85, §8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.